Tribunal: TJDFT
Processo: 0711306-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711306-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EIG MERCADOS LTDA AGRAVADO: ESTACAO 4 CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por EIG MERCADOS LTDA em face ESTAÇÃO 4 CONSULTORIA EM RECURSOS HUMANOS LTDA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília, que nos autos da do cumprimento de sentença n. 0706726-71.2023.8.07.0001, rejeitou a exceção de pre-executividade e reconheceu a validade de citação efetivada por edital. Confira-se a decisão Agravada (ID 226941404 dos autos de origem): No curso desta execução forçada de sentença, a parte executada encartou nos autos embargos monitórios, recebidos como exceção de pré-executividade pelo princípio da instrumentalidade das formas. Alega, em suma, nulidade de citação editalícia (não foram objeto de diligência pelos Oficiais de Justiça os endereços: "SBN Quadra 02, Lote 70, Ed. Via Capital, Sala 1003, Asa Norte, Brasília/DF" e "QN 30 Conjunto 04, Riacho Fundo II/DF, CEP: 71880-698" (CNB 11 LT 12/13 AP 706-ONOYAMA TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) BRASÍLIA-DF CEP 72115-115; inexistência de tentativa de citação no endereço dos sócios; tentativa de citação na pessoa do administrador Alex Viegas, excluído do encargo em 02.05.2023; inexistência do contrato que embasou a presente execução; ausência de prova da prestação dos serviços; falsidade da assinatura eletrônica atribuída ao representante da excipiente. ID 225639644. Resposta ao ID 226842821. É o relato que se faz necessário. Decido. De início, é preciso delimitar o alcance da defesa da parte executada/excipiente, já que a exceção de pré-executividade tem a finalidade de apresentar ao Juízo questões de ordem pública, de forma clara e sem a necessidade de dilação probatória. Logo, as questões de inexistência de contrato, assinatura falsa; ausência de provas, não serão analisadas por óbice legal. Nesse sentido, segue julgado do Eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DUPLICATA VIRTUAL REPRESENTADA POR BOLETO BANCÁRIO SUBMETIDO A PROTESTO POR INDICAÇÃO. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE RECEBIMENTO DA MERCADORIA E REALIZAÇÃO DO SERVIÇO. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. COMPROVADA. VEÍCULO. INDISPENSABILIDADE AO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE LABORAL. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo executado contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, afastou as alegações de impenhorabilidade de veículo e de verba salarial, deferindo parcialmente a exceção de pré-executividade, para reconhecer a impenhorabilidade de quantia bloqueada em conta poupança. O agravante pleiteia o reconhecimento da nulidade do título executivo extrajudicial e da impenhorabilidade de veículo de sua propriedade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os boletos bancários apresentados, desacompanhados de duplicatas, configuram títulos executivos exigíveis; e (ii) verificar se o veículo penhorado se enquadra na hipótese de impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A exceção de pré-executividade se constitui em defesa para questões objetivas, que se limitam às chamadas questões de ofício, envolvendo matéria de ordem pública, tendo como finalidade apresentar ao Juízo, de forma clara e sem necessidade de dilação probatória, evidências de que a execução possui algum vício insanável, que impede o seu seguimento. 4. Resta assente no entendimento doutrinário e jurisprudencial a possibilidade de execução das chamadas duplicatas virtuais, representadas por boletos bancários levados a protesto por indicação, acompanhado do respectivo comprovante de entrega da mercadoria ou realização do serviço. Precedentes. 5. O artigo 833, inciso V, do Código de Processo Civil prevê que são impenhoráveis [o]s livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado. 6. Há de se considerar que o dever de comprovar que o veículo penhorado é instrumento de trabalho indispensável para a manutenção do exercício de sua profissão é da parte executada, haja vista que a impenhorabilidade não é regra, mas sim exceção prevista em lei, a fim de assegurar a menor onerosidade do devedor. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. Boletos bancários protestados, acompanhados de notas fiscais e comprovantes de entrega de mercadorias ou de realização de serviços, configuram títulos executivos extrajudiciais exigíveis. 2. A impenhorabilidade de veículo, nos termos do artigo 833, inciso V, do CPC, exige comprovação inequívoca de sua indispensabilidade ao exercício profissional do executado. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, 99, §4o, 833, V, e 803; Lei no 5.474/1968, art. 15, II e § 2o; Lei no 9.492/1997, arts. 8o e 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, EREsp 1024691/PR, Segunda Seção, j. 22/08/2012; STJ, AgInt no AREsp 1322266/PR, Quarta Turma, j. 23/04/2019; TJDFT, Acórdão 1948851, Rel. Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, j. 26/11/2024; TJDFT, Acórdão 1872291, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 29/05/2024. (Acórdão 1964552, 0748839-09.2024.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 21/02/2025.) Superada essa questão, passo à análise da alegação de nulidade da citação por edital. A parte executada alega que os endereços SBN Quadra 02, Lote 70, Ed. Via Capital, Sala 1003, Asa Norte, Brasília/DF e QN 30 Conjunto 04, Riacho Fundo II/DF, CEP: 71880-698"(CNB 11 LT 12/13 AP 706-ONOYAMA TAGUATINGA NORTE (TAGUATINGA) BRASÍLIA-DF CEP 72115-115, não foram diligenciados. No aspecto objetivo, vê-se, claramente, a tentativa de citação nos endereços citados e apontados pelas consultas, com exceção do endereço Endereço SBN Quadra 02, Lote 70, Ed. Via Capital, Sala 1003, Asa Norte, Brasília/DF. Todavia, nas alterações de endereço registradas nos assentamentos da parte executada, sequer consta esse endereço. Além disso, o endereço indicado na procuração da executada, ID 225641146, não corresponde ao endereço indicado na última alteração, ID 225641148, qual seja QUADRA SBN QUADRA 2, No 70 - BLOCO: F; SALA: 1311 e 1312 – Asa Norte – Brasília - DF - CEP: 70040-020, ID 225641148. Sobre a questão de tentativa de citação da executada (pessoa jurídica) na pessoa do Sr. Alex Viega de Freitas, decorreu em razão das buscas aos sistemas disponibilizados pelo Eg. TJDFT apontá-lo como administrador. Tanto que na presente data, este juízo ao realizar a consulta no sistema SNIPER, verificou que ainda consta o Sr. Alex como administrador (vide consulta anexa). Nesse contexto, e considerando as hipóteses de cabimento da citação por edital previstas no artigo 256 do CPC, que será praticado quando desconhecido o citando ou ainda quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontra e em outras hipóteses expressas em lei, a citação editalícia, somada às várias empreitadas de citação pessoal e pelo meio eletrônico, todas elas inexitodas, forçoso reconhecer a validade da citação por edital efetivada, mesmo que não realizadas buscas nos endereços dos sócios. E sobre isso, convém, destacar a desnecessidade de realização de diligências de citação da pessoa jurídica nos endereços sócios, quando são endereços distintos. Reforço entendimento com julgado do Eg. TJDFT: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PESSOA JURÍDICA. INFRUTÍFERA A CITAÇÃO NO DOMICÍLIO DA EMPRESA. CITAÇÃO POR EDITAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 239, caput, do Código de Processo Civil, é indispensável a citação do réu ou do executado para a validade do processo, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.2. As diligências para a citação da pessoa jurídica devem ser realizadas em seu domicílio, sendo este aquele previsto no art. 75 do Código Civil.3. A citação por edital é medida excepcional que somente deve ser promovida quando comprovado o exaurimento dos meios hábeis para a localização da parte ré, sob pena de ser reconhecida a nulidade do ato, por caracterizar cerceamento de defesa.4. Sendo a pessoa jurídica distinta da dos sócios, não parece factível fazer do domicílio desses extensão do estabelecimento empresarial, inclusive para fins de citação. Ademais, não existe norma jurídica impondo, como requisito para a citação por edital da pessoa jurídica, a prévia diligência para localização dos endereços residenciais dos sócios, quando estes não são encontrados no domicílio empresarial.5. No presente caso, a executada encontrava-se em local incerto, ignorado, eis que foram esgotados os meios existentes para sua localização. Restou demonstrado que foram realizadas diligências em todos os endereços encontrados por meio dos sistemas BACENJUD, INFOSEG e RENAJUD, bem como foi comprovado pela exequente a busca de novos endereços para citação da executada, sendo, portanto, correta a citação por edital.6. Agravo de instrumento desprovido. Unânime. (Acórdão 1268990, 0706832-41.2020.8.07.0000, Relator(a): ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2020, publicado no DJe: 10/08/2020.) Ante o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Após a preclusão da presente, volvam os autos conclusos para a análise das petições relativas ao ato expropriatório (arrematação). Em suas razões recursais, a Agravante alega que: 1) a Agravada ajuizou ação monitória em face da Agravante, alegando ser credora desta com base em suposto contrato de prestação de serviços; 2) após algumas tentativas de citação, o Juízo de origem determinou a citação por edital da Agravante, convertendo posteriormente o feito em Execução; 3) reclamou nulidade de sua citação com necessidade de anulação de todos os atos supervenientes à citação e consequente necessidade de reabertura do prazo para oposição de Embargos Monitórios, já apresentando-os de imediato, o Juízo a quo recebeu os Embargos Monitórios como Exceção de Pré-Executividade, sob fundamento de que haveria aplicação do princípio da instrumentalidade das formas; 4) o Juízo que converteu a defesa rejeitou posteriormente os argumentos apresentados, ignorando vícios processuais graves que maculam todo o procedimento; 5) há nulidade em sua citação editalícia, pois ausentes o esgotamento dos meios para localização da Agravante; 6) a citação editalícia é medida excepcional, somente admissível após o esgotamento de todos os meios possíveis para localização do réu. No caso em tela, não houve sequer uma única tentativa de localização da empresa através de seus representantes legais, o que evidencia a prematuridade da citação por edital; 7) a precipitada citação por edital, sem o esgotamento dos meios de localização da Agravante, violam frontalmente garantias constitucionais, impedindo que a empresa exercesse regularmente seu direito de defesa desde o início do processo; 8). a decisão agravada merece reforma também por ter deixado de analisar questão fundamental referente à própria existência do título que embasa a execução, visto que o documento apresentado como contrato de prestação de serviços padece de vícios insanáveis que impedem seu próprio aperfeiçoamento como negócio jurídico; 9) a decisão ora agravada incorre em manifesta contradição ao rejeitar a defesa apresentada sob o argumento de que as matérias alegadas demandariam dilação probatória, quando foi o próprio Juízo que determinou a conversão dos Embargos Monitórios em Exceção de Pré-Executividade; 10) a probabilidade do direito (fumus boni iuris) está demonstrada pelos fundamentos acima expostos, que evidenciam a nulidade da citação editalícia realizada sem o esgotamento dos meios de localização da Agravante, bem como os demais vícios que maculam o procedimento executivo; 11) o perigo de dano (periculum in mora) é manifesto, uma vez que o prosseguimento da execução com base em citação nula poderá acarretar a constrição indevida de bens da Agravante, causando-lhe prejuízos de difícil ou impossível reparação. Ao final, pede: Ante o exposto, requer: a) A concessão de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, I do CPC, suspendendo-se os efeitos da decisão agravada até o julgamento final deste recurso; b) A intimação da Agravada para, querendo, apresentar contraminuta, nos termos do art. 1.019, II do CPC; c) No mérito, o provimento do presente agravo de instrumento para: i) Reconhecer a nulidade da citação editalícia realizada sem o esgotamento dos meios de localização da Agravante, determinando-se a realização de novas tentativas de citação nos endereços indicados (QN 30 Conjunto 04, Riacho Fundo II/DF e SBN Quadra 02, Lote 70, Ed. Via Capital, Sala 1003, Asa Norte, Brasília/DF), bem como nos endereços dos sócios; ii) Subsidiariamente, caso não se entenda pela nulidade da citação, que seja reformada a decisão agravada para que o Juízo de primeiro grau aprecie o mérito das questões suscitadas na defesa apresentada, em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas e com a própria conversão determinada pelo juízo; iii) Em último caso, que seja reconhecida a nulidade do título executivo, ante a ausência dos requisitos legais de executividade; iv) Que seja reconhecida a inexistência de relação jurídica válida entre as partes, ante a ausência de assinatura da própria credora no contrato e os vícios na assinatura eletrônica atribuída ao ex-administrador da Agravante; v) Subsidiariamente, que seja declarada a inexigibilidade do valor cobrado, ante a ausência de comprovação da efetiva prestação dos serviços e a expressa manifestação da Agravante em não dar continuidade ao processo. É o relatório. DOS PRESSUPOSTOS EXTRÍNSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e tempestivo. Preparo recolhido (IDs 70125404 e 70125405). EFEITO SUSPENSIVO Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido art. 995, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento da medida pleiteada, pois não se verifica probabilidade de provimento do recurso. Com efeito, a exceção de pré-executividade tem como objetivo a análise de questões de ordem pública que não exigem dilação probatória. É certo que a citação constitui pressuposto de existência e de validade do processo, bem como que sua falta ou irregularidade pode ensejar eventual nulidade processual. Por sua vez, o deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do Réu, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou ignorado. O art. 256 do Código de Processo Civil estabelece que a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando e que “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos” (§ 3o). No caso dos autos, verifica-se que foram realizadas as necessárias diligências para localização do Agravado, com consultas aos sistema SISBAJUD, INFOSEG e SIEL, RENAJUD (IDs 160052303 a 160052317, na origem) além da terem sido diligenciados vários endereços, tendo havido pelo menos 18 tentativas de localização do Réu (IDs 198874755 a 162557656, na origem). Por não se exigir o exaurimento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do Réu, com vistas ao deferimento da citação por edital, verifica-se que, na hipótese dos autos, poderia se considerar que o Réu se encontrava em local incerto, ignorado ou inacessível, tendo em vista os inúmeros endereços diligenciados. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – ART. 256, §3o DO CPC – PESQUISAS – SISTEMAS INFOSEG, BACENJUD E SIEL – TENTATIVAS FRUSTRADAS – LOCALIZAÇÃO RÉU – CITAÇÃO POR EDITAL – VALIDADE – DECISÃO CONFIRMADA. 1. O deferimento da citação por edital não pressupõe o esgotamento absoluto de todos os meios possíveis para a localização do Réu, bastando que seja comprovada nos autos a efetiva tentativa de localização e que seja demonstrado que ele se encontra em local incerto ou ignorado. 2. Dispõe o Art. 256 do Código de Processo Civil que “a citação por edital será feita: II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando” e que “o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos” (§3o). 3. “O art. 256, § 3o, do CPC, autoriza que a parte ré seja citada por edital quando considerada em local ignorado ou incerto, situação revelada "se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos" sendo que “o conectivo alterativo "ou" previsto no aludido parágrafo permite ao Magistrado escolher uma das duas opções - sistemas públicos ou requisição de informações de sistemas de concessionárias de serviço público - para tentar obter o atual endereço do réu, bastando a consulta a um desses grupos de banco de dados para satisfazer a norma, o que ocorreu nestes autos. Precedente deste TJDFT. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida”. (Acórdão 1158800, 07014425920178070012, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no PJe: 22/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. Não padece de nulidade a citação por edital se empreendidas diversas diligências com vistas à localização do Réu e se o Juízo procedeu a inúmeras tentativas de sua citação, além da realização de pesquisas nos sistemas INFOSEG, BACENJUD e SIEL, o que atende ao disposto no Art. 256, §3o do Código de Processo Civil. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 1317856, 0737081-72.2020.8.07.0000, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/02/2021, publicado no DJe: 10/03/2021.) [grifos nossos] Assim, nessa análise preliminar, não vislumbro qualquer nulidade na citação por edital se empreendidas diversas diligências com vistas à localização do Réu e se o Juízo procedeu a inúmeras tentativas de sua citação, além da realização de pesquisas nos sistemas do Juízo, o que atende ao disposto no art. 256, § 3o do Código de Processo Civil. Além disso, o pedido de nulidade de citação esta relacionado com o mérito do recurso, ocasião que este poderá ser examinado mais detidamente. Nesse contexto, não vislumbro a presença de probabilidade jurídica que autorize a suspensão dos efeitos da decisão recorrida, visto que da análise sumária dos pedidos, não se configura de plano a probabilidade de provimento do recurso, nem aos menos o risco de dano grave ou de difícil reparação. Além disso, a Agravante, em seu recurso, afirma apenas genericamente a probabilidade do recurso e sequer menciona qualquer risco efetivo e iminente de dano grave ou de difícil reparação. Assim, nessa análise sumária, entendo não estar presente a probabilidade do direito, apta a justificar o efeito suspensivo requerido. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo. Comunique-se o Juízo de origem do teor desta decisão. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de março de 2025 14:50:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador